Tribunal: TJDFT
Processo: 0750430-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750430-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, EDIPO ALVES LACERDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e ÉDIPO ALVES LACERDA frente à decisão monocrática proferida por esta Relatoria (Id 72657159), que não conheceu da apelação interposta pelos ora embargantes com apoio no artigo 932, III, c/c o artigo 1.010, II e III, ambos do CPC, e artigo 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Em suas longas razões recursais (Id 73140857), os embargantes sustentam haver no pronunciamento judicial combatido “OMISSÕES, assim como possíveis CONTRADIÇÕES, ou, até possível ERRO MATERIAL, bem como afronta expressamente dispositivos legais [...]”. Dizem ser omisso o “decisum” quanto ao deferimento da gratuidade de justiça “sem efeitos retroativos”. Asseveram, também, que a decisão “incorre em contradição, omissão e obscuridade ao negar seguimento à apelação por suposta “ausência de dialeticidade”, quando a Apelante, em suas razões, refutou “ponto a ponto” as decisões anteriores, indicando com precisão as controvérsias e impugnações, inclusive transcrevendo as passagens das decisões atacadas e apresentando impugnações específicas, conforme exigência do art. 1.010, II a IV, do CPC”. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso visando sanar os vícios apontados no julgado, emprestando-lhes efeitos infringentes e para fins de pré-questionamento da matéria. Contrarrazões recursais ofertadas no Id 73509513 pugnando pela rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Nos termos do preceptivo inserto no §2o do artigo 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Assim, conheço do recurso. 1. Da omissão, contradição, obscuridade e erro material: Com efeito, o artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração, enquanto recurso integrativo, visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir eventual erro material. Os embargos de declaração possuem contornos bastante rigorosos, não servindo de via adequada para confrontar julgados ou teses jurídicas, sendo certo que a alegação de omissão há que se fundar na ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador, acerca das questões indispensáveis para a solução da lide. Ou seja, o órgão julgador não é compelido a responder a todas as questões apresentadas pelas partes se já encontrou motivo bastante para pronunciar a decisão (STJ, 1a Turma, EDcl. no Ag.Int. nos EDcl. no REsp. n. 2.017.428/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 21/6/2023) No caso, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado pela parte. No particular, em relação às questões ventiladas pela parte recorrente o pronunciamento judicial embargado consignou que (Id 72657159): “De início, concedo a gratuidade de justiça aos executados embargantes apelantes, porquanto os documentos colacionados ao processo (Id 72592039, Id 72592040, Id 72592041, Id 72592042, Id 72592037, Id 72592044, Id 72592046, Id 72592048, Id 72592049, Id 72592052, Id 72592054, Id 72592055, Id 72592056, Id 72592057, Id 72592058, Id 72594018, Id 72594019, Id 72594017 e Id 72594016), demonstram a sua hipossuficiência financeira. Frise-se que referida benesse não tem eficácia retroativa, eis que a concessão da gratuidade de justiça possui efeitos prospectivos, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. Nesse sentido: STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado em 16/11/1994; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.521/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.636.009/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.541.334/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.064.541/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, dentre inúmeros outros julgados da Corte Superior de Justiça. 1. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: 1.1. DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: O Banco Bradesco S.A., em contrarrazões recursais (Id 71987222), argui, em preliminar, violação do princípio da dialeticidade, ao argumento de que “em suas razões recursais, os apelantes não apresentaram qualquer impugnação específica aos fundamentos da sentença, sendo de rigor o não conhecimento do apelo, o que, desde já se requer”. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a apelação, de fato, não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial incumbe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos de fato e de direito que dão suporte a sua irresignação. Deve expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade do pronunciamento judicial atacado sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por carência do requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o preceptivo inserto no artigo 1.010, II e III, do CPC. Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão.” (Nelson Nery Junior, “in” Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, os executados embargantes apelantes não cuidaram de desenvolver argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos da r. sentença apelada. Vê-se que a d. magistrada sentenciante fundamentou seu entendimento no sentido de que a parte executada embargante não atendeu à ordem judicial que determinou a emenda da inicial, e “se limitou à interposição de recurso, abordando inclusive matérias que não foram objeto da decisão embargada e deixando de cumprir o comando judicial, razão pela qual não resta outra alternativa a este Juízo a não ser extinguir o processo sem resolução do mérito”. Quer dizer, a d. magistrada de origem apenas examinou questão formal da peça vestibular. Não se debruçou sobre a questão de fundo da demanda. Percebe-se, por outro lado, que em seu recurso de apelação os executados embargantes não desenvolveram fundamentação adequada para infirmar a conclusão do órgão julgador (Id 71987210). No particular, afere-se que os recorrentes se adstringiram, valendo-se de sofismas e sem qualquer objetividade, em alegar a hipótese de nulidade do "decisum" ao argumento de que houve rejeição dos embargos à execução sem “garantir o efetivo contraditório e a ampla defesa”; bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto olvidaram os recorrentes de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da sentença e os seus argumentos, apontando, objetivamente, o eventual desacerto do pronunciamento judicial. A apresentação de ilações evasivas, dissociadas da realidade fática e jurídico-processual do que, em essência, ficou decidido, revela desconformidade com o comando legal outrora referido, incidindo na espécie o artigo 1.010, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Colha-se a jurisprudência pacífica sobre o tema: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. [...]. 2. Com a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a parte não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais é necessária a caracterização da indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. [...]. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no TP n. 4.353/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023) – grifo nosso "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. [...]. 2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. [...]. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023) – grifo nosso “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. O agravo de instrumento, ao veicular fundamento dissociado da decisão agravada, carece de dialeticidade e por isso não pode ser conhecido. 2. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1752047, 07045294920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. 2. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 3. Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O dispositivo incide em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. 4. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal, o recurso deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se requer a reforma da decisão, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. 5. A mera irresignação dos agravantes quanto ao teor da decisão monocrática não configura erro tampouco falta de fundamentação. Ademais, não há nenhum precedente vinculante no recurso de apelação a ser analisado. As razões recursais se limitaram a copiar o teor de algumas decisões proferidas neste e em outros processos, além da própria sentença. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1730369, 07143302020228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023) – grifo nosso “APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS CONTRARRAZÕES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INTERDIÇÃO DO IMÓVEL PELO PODER PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE USO PELO LOCATÁRIO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO PRAZO DE TRINTA DIAS. ARTIGO 74 DA LEI N. 8.245/1991. 1. Se o documento for indispensável ao pleito autoral ou à resistência do réu, deverá instruir necessariamente a petição inicial ou a contestação, respectivamente, sob pena de preclusão, no entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil. 1.1. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião do oferecimento de contrarrazões, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a produzidos nos autos. 2. Denota-se evidente falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença na mera reiteração, nas razões da apelação, dos mesmos argumentos deduzidos anteriormente sem confrontação analítica com os motivos contrários à cognição do pleito indenizatório na ação de renovação do contrato de locação não residencial. 2.1. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. 2.2. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a cassação ou a reforma da sentença impugnada, sendo que as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo órgão julgador, consoante o requisito da regularidade formal. 2.3. Sem mínimo confronto analítico das razões recursais da apelação com o conteúdo da sentença, que considerou fundamentos jurídicos para negar cognição ao pleito de indenização na ação renovatória de locação, evidente é a ausência de impugnação específica com ofensa ao princípio da dialeticidade e o consequente não atendimento ao requisito da regularidade formal. 3. (...).6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1718380, 07189416620208070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no PJe: 11/7/2023) – grifo nosso “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEMANDA PROPOSTA POR SEGURADORA EM DESFAVOR DO CONDOMÍNIO CAUSADOR DE DESMONORAMENTO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO DA PARTE QUE É MERA TRANSCRIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RESIDENCIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FALTA DE MANUTENÇÃO PREDIAL. DESABAMENTO DE TETO EM VEÍCULO SEGURADO. NEGLIGÊNCIA DO ENTE CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CARACTERIZADA. ARTIGO 937 DO CÓDIGO CIVIL - CC. DEVER DE O CONDOMÍNIO RESSARCIR OS PREJUÍZOS MATERIAIS DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO CONHECIDO, DESPROVIDO. 1. A parte do recurso que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da sentença, não pode ser conhecida, sobretudo porque se ateve a reproduzir a transcrição contida na contestação. Assim, o referido decote não merece ser conhecido, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada (art. 932, inciso III, do CPC). 2. O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado n.o 188, dispondo que: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro." Já o caput do artigo 786 do Código Civil - CC dá ao segurador o direito à sub-rogação dos direitos a que o segurado possui contra o autor do dano. 3. A responsabilidade prevista no artigo 937 do CC é objetiva, devendo o causador de danos oriundos da deterioração de prédio, pela falta de manutenção (omissão) do condomínio em realizar os reparos cabíveis, responder pelos danos materiais à seguradora de veículo que estava estacionado na garagem onde o desabamento do teto ocorreu, já que configurada a negligência do condomínio. 4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO CONHECIDO, DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Acórdão 1231331, 07018553720198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020) – grifo nosso Anoto, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Facultar à parte apelante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. A propósito, cito o seguinte aresto do colendo STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SEM INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. 2. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]. 2. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 e o disposto no parágrafo primeiro do art. 938, ambos do CP, somente são aplicáveis aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. 3. Agravo interno não provido.” (Ag.Int. no AREsp. n. 2.236.231/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023) Diante deste cenário, o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo banco recorrido é medida que se impõe. Pelo exposto, com apoio no artigo 932, III c/c artigo 1.010, II e III, ambos do CPC, e artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível. Majoro honorários advocatícios recursais para R$ 11.000,00 (onze mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.” Vê-se, portanto, que o pronunciamento combatido examinou suficientemente os requisitos processuais de admissibilidade recursal, e está devidamente fundamentado de forma clara, coerente e lógica, não havendo que se falar em qualquer vício a macular a decisão como querem fazer crer os embargantes. A adoção de entendimento contrário às teses desenvolvidas no recurso, à mingua de omissões, obscuridades, contradições, erro material ou ausência de motivação, não configura a existência de vícios capazes de macular o julgado. Na espécie, o que se infere da argumentação desenvolvida pelos recorrentes é que seja emprestada à sua articulação interpretação que venha atender unicamente aos seus interesses, pretensão esta que, a toda evidência, desborda dos estreitos lindes dos embargos de declaração, notadamente quando “ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (CPC, art. 131), usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso”. (STJ, 1a Turma, REsp. n. 929.266-SP, rel. Min. José Delgado, DJ de 29/6/2007, p. 523). Os embargantes, na verdade, demonstram mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pelo relator, buscando neste procedimento recursal, vale dizer, de angusta cognição, instaurar uma nova discussão sobre a matéria controvertida devidamente apreciada, e objetivamente decidida pelo julgador. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração. Certo é que os argumentos desenvolvidos no recurso não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada por esta relatoria. Sobre o tema, destacam-se julgados do colendo STJ e deste egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESTACIONAMENTO. ATIVIDADE COMERCIAL. DEVER DE GUARDA DOS VEÍCULOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. Agravo interno improvido.” (STJ; AgInt-REsp 1.956.884; Proc. 2021/0273900-2; TO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/2/2022). “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÍTIDO PROPÓSITO INFRINGENTE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno em Recurso Especial por envolver discussão de atos administrativos normativos que fogem ao conceito de Lei Federal e pela incidência da Súmula no 7/STJ. 2. Em se tratando de recurso de fundamentação vinculada, o conhecimento dos Aclaratórios pressupõe que a parte alegue a existência de pelo menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 3. A parte embargante não indica quais as matérias sobre as quais o acórdão seria omisso, contraditório ou obscuro, nem demonstra a relevância para o julgamento do feito. A apresentação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC atrai o comando da Súmula no 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal. 4. Cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente. 5. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgInt-REsp 1.871.124; Proc. 2020/0090996-8; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 25/4/2022). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. 1. A inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 no v. Acórdão enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado. 3. Embargos de declaração não providos.” (Acórdão 1783125, 07173777020208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. 2. Embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. 3. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma da decisão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. 4. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Recurso protelatório. Multa aplicada.” (Acórdão 1780173, 07182601520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER EMINENTEMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o DO CPC. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO. 1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Não verificado o alegado vício na decisão judicial, e tendo a parte veiculado simples pretensão de reexame das questões já devidamente enfrentadas por este e. Tribunal, o recurso interposto ostenta caráter protelatório, a atrair a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.” (Acórdão 1779822, 07024970520228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023) 2. Dos efeitos modificativos: Em relação à pretensão de atribuição de efeitos modificativos ao julgado, é firme o entendimento que tal medida só tem pertinência em hipóteses excepcionalíssimas, o que não ocorre na espécie em tela. Nunca é demais lembrar que os embargos de declaração “têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado [...]”. (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, “in” Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2120) 3. Do prequestionamento Em relação à pretensão de prequestionamento da matéria, no sentido de lhe viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores, tal manifestação mostra-se suficiente. Todavia, observo que não há se falar em violação aos dispositivos constitucionais e/ou legais apontados pelo recorrente. DISPOSITIVO: Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS. Advirto à parte recorrente, malgrado a garantia constitucional do direito de ação, que a insistência na interposição de recurso infundado ou com manifesto intuito protelatório poderá sujeitá-la à aplicação de multa, “v. g.”, fixada no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, ou no artigo 1.021, § 4o, do CPC. P.I. Brasília/DF, 03 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator